Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. DESEMBARGADOR IMPEDIDO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO. ANULADO O ACÓRDÃO.
É nulo o acórdão derivado de julgamento do qual haja participado desembargador impedido, consoante artigo 144, II, do CPC.